Tribunal: TJDFT
Processo: 0733937-03.2024.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-01-24
Data de publicação: 2025-02-14

Ementa:
Ementa. DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. ATRASO NA ENTREGA DE IMÓVEL ADQUIRIDO NA PLANTA. DANO MATERIAL. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO REJEITADAS. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONSTRUTORA. INEXISTÊNCIA DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. DANO PRESUMIDO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela requerida em face da sentença que julgou procedente, em parte, o pedido autoral para condenar a empresa ré a pagar à parte autora a quantia de R$ 2.140,54 (dois mil, cento e quarenta reais e cinquenta centavos), a título de indenização por danos materiais, a ser corrigida monetariamente, pelo INPC, desde a data do inadimplemento (26/09/2014), com juros legais de 1% ao mês, a contar da citação, conforme art. 405 do Código Civil.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 65995687). Custas e preparo recolhidos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerida alega, preliminarmente, que a responsabilidade pelos juros de obra é da Caixa Econômica Federal, a quem caberia figurar no polo passivo, dado que os juros são cobrados por ela e não pela construtora, e que, portanto, o Juizado Especial Cível é absolutamente incompetente para tratar da questão. Sustenta ainda que o atraso na entrega do empreendimento decorreu de caso fortuito, dado o crescimento acelerado do mercado imobiliário e a consequente escassez de mão de obra qualificada, argumentando que a cláusula de tolerância de 180 dias úteis deve ser considerada e que o pequeno atraso na entrega não justifica indenizações. Além disso, destaca a falta de provas dos supostos danos materiais alegados pela parte autora, como os pagamentos de aluguel sem a devida comprovação documental, enfatizando a ausência do dever de indenizar sem a comprovação efetiva de dano material. Diante disso, pede o provimento do recurso para que sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos da parte autora.
4. Contrarrazões não apresentadas.
II. Questão em discussão
5. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo.
6. A questão em discussão consiste em saber se o atraso na entrega do imóvel configura dever de indenizar danos materiais, considerando as alegações de caso fortuito, cláusula de tolerância e ausência de provas documentais de tais danos.
III. Razões de decidir
7. Preliminares de ilegitimidade passiva e de incompetência do juízo. Tendo em vista a alegação do autor de que o atraso que gerou a manutenção da obrigação do pagamento dos juros de obra e de danos materiais foi causado pela recorrente, esta possui, indubitavelmente, legitimidade para figurar no polo passivo da demanda. Por igual razão, não há que se falar em litisconsórcio passivo necessário com o agente financeiro, a quem não pode ser imputada responsabilidade pela demora a que não deu causa.
8. Relação de consumo. A relação entabulada entre as partes é tipicamente de consumo, porquanto presentes as figuras do consumidor e do fornecedor de serviços, nos termos dos artigos 2o e 3o da Lei 8.078/90, estando, portanto, sujeita às disposições do Código de Defesa do Consumidor.
9. No caso dos autos, consta do contrato firmado entre as partes (ID 65995504) a data estimada de 30/03/2014 para a entrega do imóvel, com prazo de tolerância de 180 dias úteis.
10. A Turma de Uniformização de Jurisprudência dos Juizados Especiais do Distrito Federal, no julgamento do Incidente Uniformização de Jurisprudência no UNJ 2015.01.1.006823-9, em 11/07/2016 considerou que “é abusiva a cláusula contratual que preveja a prorrogação do prazo de entrega do imóvel adquirido na planta em dias úteis” (Acórdão n.978507, 20150110068239UNJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Julgamento: 11/07/2016, publicado no DJE: 24/11/2016. Pág.: 514/515).
11. Assim, aplicável ao caso a prorrogação automática para entrega do imóvel em 180 dias corridos, e não 180 dias úteis, como previsto na Cláusula Sétima, item 7.1, do Contrato de promessa de compra e venda de unidade autônoma em construção.
12. Destarte, prometida a entrega do imóvel para o dia 30/03/2014, com prorrogação por 180 dias, expirou em 26/09/2014 o prazo de entrega. E, entregue o imóvel em 05/02/2015, conforme “Termo de Recebimento de Chaves” (ID 65995670), ficou caracterizado o atraso na entrega em 4 meses e 10 dias.
13. É pacífico na jurisprudência deste e. TJDFT que a escassez de mão de obra qualificada, falta de insumos para construção do empreendimento e entraves administrativos não são suficientes para afastar o inadimplemento, pelo descumprimento do prazo pactuado A escassez de mão-de-obra ou de insumos e entraves administrativos. Por isso, não são circunstâncias aptas a excluir a responsabilidade da empresa, seja por caso fortuito ou pela força maior. Precedente: Acórdão 1901568, 07067398820248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024.
14. Conforme entendimento consolidado pelo STJ, o prejuízo do comprador em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel é presumido, e, portanto, apto a ensejar o pagamento de indenização na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado. Nesse sentido, destaca-se o Recurso Especial n. 1729593/SP, no qual o STJ fixou que "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma".
15. A jurisprudência das Turmas Recursais estabelece os lucros cessantes entre 0,5 a 1% do valor do imóvel ou pelo valor de mercado. Nesse sentido: Acórdão 1943413, 0725284-12.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024; Acórdão 1943406, 0725927-67.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.
16. Dessa forma, irretocável a sentença vergastada.
IV. Dispositivo e tese
17. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Sem condenação em honorários ante a ausência de contrarrazões.
18. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "1. O atraso na entrega de imóvel adquirido na planta, quando extrapolado o prazo de tolerância previsto contratualmente, caracteriza inadimplemento contratual apto a ensejar a indenização por danos materiais; 2. A cláusula contratual que prevê prorrogação em dias úteis para a entrega do imóvel é abusiva, devendo ser convertida em prorrogação de igual período em dias corridos; 3. O prejuízo do comprador em razão do atraso excessivo na entrega do imóvel é presumido, dispensando comprovação de despesas locatícias específicas. 4. Escassez de mão de obra, entraves administrativos e falta de insumos não configuram excludentes de responsabilidade por caso fortuito ou força maior.".
Dispositivo relevante citado: CDC, arts. 2o e 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.729.593/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, julgado em 25/9/2019, DJe de 27/9/2019.; TJDFT, Acórdão n.978507, 20150110068239UNJ, Relator: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO, Data de Julgamento: 11/07/2016, publicado no DJE: 24/11/2016. Pág.: 514/515; Acórdão 1901568, 07067398820248070016, Relator(a): ANTONIO FERNANDES DA LUZ, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 2/8/2024, publicado no DJE: 16/8/2024; Acórdão 1943413, 0725284-12.2024.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024; Acórdão 1943406, 0725927-67.2024.8.07.0016, Relator(a): FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 13/11/2024, publicado no DJe: 26/11/2024.